Tribunal: STJ
Processo: 0094055-82.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974424 - PR (2025/0235056-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO
: RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES MACHADO
AGRAVADO
: IRENI GIMENES MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESUNÇÃO
LEGAL
FAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE.
SÚMULA 481/STJ.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO
ALCANÇADA
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de
insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada
para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância,
nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51434297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 584bd597-c134-4159-82d6-4147529f10aa

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 584bd597-c134-4159-82d6-4147529f10aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974424 - PR (2025/0235056-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO
: RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES MACHADO
AGRAVADO
: IRENI GIMENES MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada
a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada
para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância,
nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA DE
HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRETENDIDA. RECURSO DA PARTE
AUTORA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARCAR
COM
OS
ENCARGOS
PROCESSUAIS. SÚMULA No 481/STJ. COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DE LONDRINA (COHAB LD). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
CAPITAL
SOCIAL
CONSIDERÁVEL
E
SUBSCRITO
MAJORITARIAMENTE
PELA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
LONDRINA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXPRESSIVO E EM EVOLUÇÃO.
Documento eletrônico VDA51116063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:40
Código de Controle do Documento: 0b77a589-526a-497a-bcc0-557d4f615119

BALANÇOS FINANCEIROS QUE MOSTRAM UMA INTENSA
MOVIMENTAÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO
PROCESSO. SOCIEDADE QUE JÁ FAZ JUS À ISENÇÃO DE 50% DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 2o, P.Ú., DA LEI ESTADUAL No 9.888/77.
DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.” (fls. 409-410)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a parte sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido
negou vigência aos artigos 98 e 99, § 2o, do CPC, ao indeferir o pedido de justiça gratuita,
mesmo diante da comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente por meio de balanços
patrimoniais e relatórios contábeis que demonstraram prejuízos acumulados e dificuldades
financeiras, contrariando a Súmula 481 do STJ.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 748-750).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Incialmente, cumpre destacar que, apesar dos esforços argumentativos da parte
agravante, verifico que não lhe assiste razão.
Quanto ao benefício de gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente, o Tribunal
de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu a controvérsia (e-STJ, fls. 408-
409):

"Na hipótese dos autos, é possível verificar dos balanços contábeis
juntados (mov. 1.5 a 1.18) a alta movimentação financeira da Agravante, que,
embora aponte resultados negativos por um lado, conforme destacado pela
Companhia, por outro também demonstram significativo patrimônio líquido
positivo.
Assim, embora a sua narrativa busque enfocar somente o valor acumulado
dos “prejuízos” dos anos anteriores, omite o saldo positivo referente a esse
mesmo período. Assim, extrai-se do balancete mais recente apresentado,
referente ao exercício de 2023 (mov. 1.13), que, apesar de realmente enfrentar
prejuízo acumulado no valor de R$ 127.430.978,58, seus ativos ainda
superam em muito seus passivos, dispondo de patrimônio líquido de R$
125.331.151,51, resultado positivo que é obtido já considerando a subtração
de todo o passivo da Companhia.
Portanto, mesmo que os valores indicados como “prejuízos” no período
apresentado pela Agravante sejam expressivos, é imperioso observar que o
saldo positivo da empresa ultrapassa as suas despesas. Necessário destacar
que o balanço deve ser analisado como um todo e não, como feito pela
Agravante, com enfoque apenas nos prejuízos, o que significa que não resta
devidamente comprovada a alegada insuficiência financeira, uma vez que seu
patrimônio é incompatível com a declarada miserabilidade.
Digno de atenção, ainda, que a Agravante é uma sociedade de economia
mista, e como tem a Prefeitura Municipal de Londrina como acionista
controladora, conta com seus aportes para auxiliar nas despesas , assim,
evidente[1] que o pagamento das custas e despesas processuais não impactará
significativa e negativamente na sua atividade.
Ademais, vale destacar o fato de que a Agravante já é beneficiária de uma
redução de 50% das custas processuais, nos termos do parágrafo único, do art.
2o, da Lei Estadual n. 6.888/1977 , não se justificando, por isso, que lhe sejam
Documento eletrônico VDA51116063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:40
Código de Controle do Documento: 0b77a589-526a-497a-bcc0-557d4f615119

[2] concedidos benefícios que ultrapassem aqueles que legalmente já lhe
foram conferidos." (g.n.)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de concessão do
benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica apenas quando comprovada a precariedade
de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do
STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
SÚMULA
N.
481/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO.
ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de
concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica
apenas quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não
havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ.
2. Em se tratando de pessoa natural, existe presunção juris tantum de que
quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.584.394/RS,
,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
5/5/2025
8/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, a concessão do
benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu
favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula no 481/STJ.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à inexistência de comprovação da
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita ao
agravante, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a
quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.830.047/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
28/4/2025
6/5/2025
Na hipótese, o Tribunal de Justiça negou a gratuidade de justiça requerida pela ora
recorrente ao considerar que, embora ela tenha apresentado balanços contábeis demonstrando
prejuízos acumulados, os documentos também evidenciam a existência de um vultoso
patrimônio líquido positivo, com ativos que superam os passivos, além de significativa
movimentação financeira.
Documento eletrônico VDA51116063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:40
Código de Controle do Documento: 0b77a589-526a-497a-bcc0-557d4f615119

Destacou-se que a COHAB-LD, como sociedade de economia mista com capital
majoritariamente público, já usufrui de isenção parcial de 50% das custas processuais, conforme
previsto na Lei Estadual no 6.888/1977, e que o pagamento das custas não comprometeria sua
atividade. Ademais, o acórdão ressaltou que a análise dos balanços deve considerar o conjunto
patrimonial, e não apenas os prejuízos acumulados, concluindo que não ficou comprovada a
hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício.
Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
A propósito:

"PROCESSO
CIVIL.
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 481 DO STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA N. 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à ausência
de comprovação da hipossuficiência financeira, indispensável seria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de
justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
3. Recurso especial não provido."
(REsp n. 2.194.954/CE,
, Terceira Turma,
relator Ministro Moura Ribeiro
julgado em
, DJEN de
, g.n.)
16/6/2025
24/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por SANKIM SERVIÇOS DE COBRANÇA
LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
Súmula 182/STJ, em razão de ausência de impugnação ao óbice sumular n. 7
/STJ. O caso refere-se ao indeferimento do benefício de justiça gratuita à
pessoa jurídica, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência
financeira.
2. O benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação
de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência,
conforme a Súmula 481 do STJ.
3. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório,
que a recorrente não comprovou a ausência de receitas e patrimônio que
inviabilizasse o pagamento das custas processuais, ressaltando a ausência de
documentos essenciais, como declarações fiscais e extratos bancários.
4. A revisão das premissas adotadas pelo acórdão recorrido demandaria novo
exame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.757.940/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
,
17/2/2025
DJEN de
, g.n.)
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DIREITO PROCESSUAL
Documento eletrônico VDA51116063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:40
Código de Controle do Documento: 0b77a589-526a-497a-bcc0-557d4f615119

CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 481
DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM
AFASTOU INCAPACIDADE ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Pessoa jurídica que recorre com fundamento no preenchimento dos
requisitos legais para gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais (Súmula 481 do STJ).
3. No caso em questão, o acórdão recorrido foi claro em afastar essa
presunção, tendo em vista que não houve a comprovação efetiva da sua
incapacidade de arcar com os ônus do processo.
4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de
hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade
da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP,
,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
19/6/2023
22/6/2023
Por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da
incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
(AgInt no AgRg no AREsp 317.8 32/RJ,
, Primeira
hipótese"
Rel. Ministro Benedito Gonçalves
Turma, DJe de
).
13/3/2018
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51116063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:40
Código de Controle do Documento: 0b77a589-526a-497a-bcc0-557d4f615119

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.974.424 / PR
Número Registro: 2025/0235056-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00537415220248160014 00680412720258160000 00940558220248160000 537415220248160014
680412720258160000 68041272025816000000537415220248160014 940558220248160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO : RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES MACHADO
AGRAVADO
: IRENI GIMENES MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:04
Código de Controle do Documento: 0144b7f9-0d93-45b3-92e7-ef3ef46330e9

Documento eletrônico VDA51386755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:04
Código de Controle do Documento: 0144b7f9-0d93-45b3-92e7-ef3ef46330e9